Tribunal: TJSP
Processo: 2189466-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra decisão que deixou de apreciar petição apresentada pelo executado, por inadequação da via eleita – As matérias arguíveis por meio da exceção de pré-executividade devem ser aquelas que o juiz possa conhecer de ofício, ou seja, as chamadas matérias de ordem pública, com prova pré-constituída – Agravante executado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra decisão que deixou de apreciar petição apresentada pelo executado, por inadequação da via eleita – As matérias arguíveis por meio da exceção de pré-executividade devem ser aquelas que o juiz possa conhecer de ofício, ou seja, as chamadas matérias de ordem pública, com prova pré-constituída – Agravante executado que alega abusividade de juros, capitalização indevida e não comprovação de disponibilização do crédito – Inadequação da via processual – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189466-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
PEREIRA TORRES, é agravado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189466-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11032
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11032
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2189466-18.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 30a
VARA CÍVEL
AGRAVANTE: JOSÉ PEREITA TORRES
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A
INTERESSADOS: TERRA DE SANTA CRUZ VIDROS
E
CRISTAIS
DE
SEGURANÇA
LTDA,
JOSÉ
UBIRAJARA FANTIN E IBELSON FERREIRA DE
SOUZA
JUIZ
PROLATOR:
GUILHERME
SANTINI
TEODORO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Irresignação contra decisão que deixou de
apreciar petição apresentada pelo executado, por inadequação da
via eleita As matérias arguíveis por meio da exceção de pré-
executividade devem ser aquelas que o juiz possa conhecer de
ofício, ou seja, as chamadas matérias de ordem pública, com prova
pré-constituída Agravante executado que alega abusividade de
juros,
capitalização
indevida
e
não
comprovação
de
disponibilização do crédito Inadequação da via processual
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem
pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão de fl. 94
que, nos autos de execução de título extrajudicial, deixou de
apreciar as arguições contidas em petição apresentada pelo
executado, por inadequação da via processual eleita.
Recorre o executado sustentando que a
petição não conhecida tratou de matérias de ordem pública, tais
como juros abusivos, indevida capitalização e ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189466-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11032
3
comprovação de liberação da quantia contratada.
Afirma “inexistência de obrigação de
apresentação de embargos à execução”, e que a defesa apresentada
é uma escolha do devedor.
Requer provimento para que a petição
seja apreciada como Exceção de Pré-Executividade.
Houve contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Banco Santander S/A ajuizou
em
janeiro de 2017 execução de título extrajudicial contra Terra de
Santa Cruz Vidros e Cristais de Segurança, José Ubirajara Fantin,
Ibelson Ferreira de Souza e José Pereira Torres, buscando o
recebimento de R$ 303.882,68, oriundo de cédula de crédito
bancário, em que a empresa ré figurou como devedora principal, e
os corréus como garantidores do débito.
Citados
os
executados,
houve
apresentação de pedido de homologação de acordo entre as partes.
Na sequência, entretanto, o exequente
noticiou descumprimento do acordo, requerendo o prosseguimento
do feito.
Pois bem.
Após algumas tentativas frustrada de
localização de ativos financeiros em nome dos executados, o
executado José Perreira Torres peticionou nos autos em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189466-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11032
4
2019 sustentando ausência de comprovação da liberação dos
valores, abusividade dos juros praticados e indevida incidência de
capitalização.
O Magistrado de Primeiro Grau deixou de
apreciar as arguições contidas na petição, por entender pela
inadequação da via processual eleita.
Com razão.
O surgimento da Exceção de Pré-
Executividade se deu como forma se permitir que a parte executada
pudesse apresentar defesa baseada em matérias de ordem pública,
independentemente de prévia constrição de seus bens, o que, à
época, era pressuposto para a oposição dos Embargos à Execução.
Com o passar do tempo, o seu cabimento
foi sendo ampliado e, atualmente, além de se destinar à defesa
calcada em questões conhecíveis pelo juízo ex officio, pode ser
utilizada também nas hipóteses em que há prova pré-constituída da
argumentação defendida pelo executado, ou por terceiros
juridicamente interessados.
Então, a exceção de pré executividade é
medida permitida nos casos de existir vício atinente à matéria de
ordem pública, desde que concomitantemente exista prova pré-
constituída, de modo que, sem dilação probatória, o Juiz possa
conhecer da matéria.
Dispõe o artigo 803, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, que:
“É nula a execução se: I- (...); II-
(...); III (...). Parágrafo único: A nulidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189466-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11032
5
que cuida este artigo será pronunciada pelo
juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
independentemente de embargos à execução”
(grifo nosso).
Portanto, para que ocorra o sucesso da
Exceção, deve haver comprovação de plano acerca da matéria
alegada.
Não é o que ocorre no presente caso.
A
despeito
da
argumentação
do
agravante, o que se tem é que as arguições veiculadas na
petição de fls. 316/323 sequer nomeada como Exceção de Pré-
Executividade não apresentam qualquer matéria de ordem
pública.
E, ainda que assim não fosse, percebe-se
que o executado não colacionou aos autos documentação a
comprovar, de plano, suas teses.
Ao contrário.
Rápida análise dos autos permite notar
que os extratos que acompanharam a inicial demonstram a
disponibilização do crédito perseguido.
As
alegações
de
“inexistência
de
obrigação de apresentação de embargos à execução” e que a
defesa apresentada é uma escolha do devedor não alteram o
resultado da demanda.
Ao que parece, o patrono da parte
recorrente entende pela prescindibilidade do Código de Processo
Civil, de modo que cada parte possa apresentar suas teses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189466-18.2019.8.26.0000 -Voto no 11032
6
qualquer forma, e a qualquer tempo.
Assim, razão não assiste ao agravante,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora